Tribunal: TJES
Processo: 0001731-38.2007.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001731-38.2007.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAY VIEIRA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: RAY VIEIRA DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001731-38.2007.8.08.0050

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

RECORRIDOS: IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, RAY VIEIRA DOS SANTOS, ELCIMAR VIEIRA E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. CABIMENTO RESTRITO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO EM VEZ DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial, com fundamento nos arts. 932, II, e 76, § 2º, I, do CPC. A agravante sustenta violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao argumento de que não foi intimada para sanar vício consistente na juntada de substabelecimento com data posterior ao protocolo do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, ou se o recurso adequado é o agravo previsto no art. 1.042 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 1.030, § 2º, do CPC restringe o cabimento do agravo interno às hipóteses em que se nega seguimento ao recurso excepcional com fundamento no inciso I, alíneas “a” e “b”, do referido dispositivo.

4.A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base no art. 1.030, V, do CPC, hipótese que não autoriza a interposição de agravo interno.

5.O recurso adequado para impugnar decisão que inadmite recurso especial na origem é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

6.A interposição de agravo interno em lugar de agravo em recurso especial configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.O agravo interno somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.030, § 2º, do CPC.

2.A decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC deve ser impugnada por meio do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

3.A interposição de agravo interno em substituição ao agravo em recurso especial constitui erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 76, § 2º, I, 932, II e III, 1.021, 1.030, I, “a” e “b”, § 2º, e V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.5.2024, DJe 4.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001731-38.2007.8.08.0050

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

RECORRIDOS: IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, RAY VIEIRA DOS SANTOS, ELCIMAR VIEIRA E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno
(id.
14749867
- fls. 1.152/1.157)
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A,
com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id.
14749867
- fls. 1.098/1.100) desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial (fls. 940/959) com fundamento nos artigos 932, II e 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que os artigos 9º e 10º, do Código de Processo Civil, foram violados, sob o argumento de que não foi intimada para sanar o vício de juntada de substabelecimento com data posterior ao protocolo do recurso especial.

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Com efeito, é sabido que, por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do agravo interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente manejou o agravo interno para impugnar decisão que inadmitiu o recurso especial. Ocorre que, para tal finalidade, o recurso adequado é o agravo do artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

Sob esse prisma,
“a interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do agravo interno.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.